Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-97.2018.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-97.2018.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANANIAS DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOHANN KERSON SILVA MENDES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. PROVA ESSENCIAL À DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor que pleiteia indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, julgada improcedente em primeiro grau.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de realização de perícia médica indispensável ao deslinde da lide acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

RAZÕES DE DECIDIR:

A prova pericial é imprescindível em ações de cobrança de seguro DPVAT que envolvam invalidez permanente, pois somente exame técnico pode aferir o grau das lesões.

A inércia da parte autora após intimação genérica não autoriza o indeferimento da perícia, sobretudo quando requerida pela própria parte ré. O magistrado deve determinar sua realização de ofício.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa (STJ, Súmula 474; REsp 1.793.637/PR; TJBA, Apelação nº 0531670-88.2017.8.05.0001).

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória com a realização de perícia médica.

TESE DE JULGAMENTO:

Em demandas de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, a realização de perícia judicial é indispensável à comprovação do direito alegado.

A ausência de perícia médica, quando essencial ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8000235-97.2018.8.05.0254
, em que é apelante
Ananias de Souza Oliveira
e apelada
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e nos termos do voto da Relatora, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da perícia médica necessária à avaliação do grau de invalidez alegado pelo autor.

MM21